Tribunal: TJSP
Processo: 1020002-58.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas com exibição de documentos. Sentença de homologação. Insurgência do autor quanto ao teor dos documentos apresentados pelo requerido, pois insuficientes à demonstração de regularidade da negativação impugnada. Não acolhimento. Ação ajuizada de forma autônoma, para fins de mera exibição dos documentos. Impossibilidade de discussão da legitimidade da

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas com exibição de documentos. Sentença de homologação. Insurgência do autor quanto ao teor dos documentos apresentados pelo requerido, pois insuficientes à demonstração de regularidade da negativação impugnada. Não acolhimento. Ação ajuizada de forma autônoma, para fins de mera exibição dos documentos. Impossibilidade de discussão da legitimidade da cobrança nos presentes autos. Matéria que poderá ser debatida em ação própria. Sentença mantida. Recurso desprovido.